Tribunal: TJSP
Processo: 2049238-56.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. Apreensão de 157 porções de maconha com peso de 1.787,83g, 585 porções de cocaína (163,36 g) e 08 porções de cocaína na forma de crack (391,92g). Prova da materialidade e indícios suficientes da autoria. Decretação da preventiva bem justificada especialmente na necessidade de garantia da ordem pública. Grande quantidade e variedade de drogas, dentre elas inclusive o crack, de alto

Ementa:
HABEAS CORPUS. Apreensão de 157 porções de maconha com peso de 1.787,83g, 585 porções de cocaína (163,36 g) e 08 porções de cocaína na forma de crack (391,92g). Prova da materialidade e indícios suficientes da autoria. Decretação da preventiva bem justificada especialmente na necessidade de garantia da ordem pública. Grande quantidade e variedade de drogas, dentre elas inclusive o crack, de alto poder viciante. Réu com extensa ficha criminal, reincidente específico, indicando tratar-se de indivíduo dedicado à prática equiparavelmente hedionda. Processo que está tendo curso célere e regular. ORDEM DENEGADA.

AGRAVO REGIMENTAL. Indeferimento da liminar. ANÁLISE PREJUDICADA em razão especialmente do julgamento do principal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273280
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2049238-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é impetrante HELIO DA
SILVA SANCHES e Paciente DIEGO ARAUJO MARCONDES, é impetrado MM JUIZ
DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL - FORO DE SOROCABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DENEGARAM A
ORDEM de HABEAS CORPUS e DERAM POR PREJUDICADA A APRECIAÇÃO
DO AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA O INDEFERIMENTO DA
LIMINAR. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), CESAR MECCHI MORALES E ÁLVARO
CASTELLO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2049238-56.2020.8.26.0000 -Voto no 00654
2
Habeas Corpus no 2049238-56.2020.8.26.0000
Impetrante: Hélio da Silva Sanches
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorocaba - SP
Paciente: Diego Araújo Marcondes
Voto 654
Julgamento conjunto Habeas corpus 2049238-56.2020.8.26.0000 e Agravo regimental
2049238-56.2020.8.26.0000/50000
HABEAS CORPUS. Apreensão de 157 porções de maconha com
peso de 1.787,83g, 585 porções de cocaína (163,36 g) e 08 porções
de cocaína na forma de crack (391,92g). Prova da materialidade e
indícios suficientes da autoria. Decretação da preventiva bem
justificada especialmente na necessidade de garantia da ordem
pública. Grande quantidade e variedade de drogas, dentre elas
inclusive o crack, de alto poder viciante. Réu com extensa ficha
criminal, reincidente específico, indicando tratar-se de indivíduo
dedicado à prática equiparavelmente hedionda. Processo que está
tendo curso célere e regular. ORDEM DENEGADA.
AGRAVO REGIMENTAL. Indeferimento da liminar. ANÁLISE
PREJUDICADA em razão especialmente do julgamento do
principal.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Hélio da Silva Sanches, em favor do paciente Diego Araújo
Marcondes, alegando constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da 1a Vara
Criminal da Comarca de Sorocaba SP.
Sustenta, o impetrante, em apertada síntese, que a decisão do
magistrado a quo carece de elementos concretos que justifiquem a custódia cautelar do
paciente, estando em total dissonância com o estatuído na Lei no 13.964/19 baseando-se, a
medida, de forma indevida, somente na alegada gravidade em abstrato da infração, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2049238-56.2020.8.26.0000 -Voto no 00654
3
acarretaria a violação ao princípio da presunção da inocência.
Alega também que a eventual reiteração da conduta
criminosa do paciente não constitui fundamento idôneo para sua manutenção no cárcere.
Além disso, o impetrante ressalta condições favoráveis a
respeito do paciente, o qual teria ocupação laboral e residência no distrito da culpa.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva, postulando já como medida liminar, o imediato alvará de
soltura em favor do paciente.
A liminar foi indeferida conforme se confere no despacho de
fl. 171/182 (de 17/03/2020).
Advieram informações da apontada autoridade coatora que
reportou-se aos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, revelando que o
paciente inclusive já foi denunciado (em 27/02/2020) e citado (em 16/03/2020), estando o
processo a aguardar a defesa prévia.
Ou seja, o juízo deu conta de que o feito está tendo curso
célere e regular. Vide fl. 185/186.
A douta Procuradoria de Justiça fez juntar seu prestimoso
parecer a fl. 190/195 com requerimento para que a ordem seja denegada.
Não contente, o impetrante entrou com agravo regimental
que me veio hoje à conclusão, sustentando, basicamente, que a liminar deveria ser
concedida (vide incidente).
Não houve manifestação em oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
I - Primeiramente observo que nem há previsão de concessão
de liminar em habeas corpus que, por sua natureza já tem rito bastante célere.
Como já dissemos por ocasião do despacho inicial, só em
casos de evidente ilegalidade ou teratologia caberia ser concedia uma medida de forma
monocrática prima facie.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2049238-56.2020.8.26.0000 -Voto no 00654
4
De sorte que com base em tais premissas já se torna bastante
questionável o cabimento de agravo regimental contra a não concessão de liminar quando
a regra é a apreciação do pedido em rito célere pelo colegiado, como, de resto, aqui se faz
neste momento.
Enfim, uma vez que o feito já se encontra em termos para a
apreciação colegiada em sua inteireza, fica prejudicado o julgamento do agravo.
II - Compulsando os autos, verifica-se que no dia 23 de
fevereiro de 2020, em local e hora descritos na denúncia, o paciente foi preso em flagrante
quando supostamente trazia consigo, guardava e matinha em depósito, 157 (cento e
cinquenta e duas) porções de Cannabis Sativa L, com peso de 1787,83g, 585
(quinhentos e oitenta e cinco) porções de cocaína(163,36 g), embaladas em
microtubos plásticos; e 08 (oito) porções de cocaína, na forma de crack(391,92g),
embaladas em segmentos plásticos, substâncias entorpecentes que determinam
dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar, conforme se observa no auto de exibição e apreensão de fls. 28/29.
Nas mesmas circunstancias, o paciente possuía e mantinha
sob sua guarda, o revolver da marca Taurus, calibre 38, numeração FH60097 municiado
com 05 cartuchos íntegros, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 28/29), sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Após ser preso em flagrante, o paciente foi encaminhado
para a realização da audiência de custódia, na qual o nobre Magistrado de primeiro grau
converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 99/103), com fulcro no artigo
312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, sob o fundamento de manutenção da
ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.
Pois bem.
Há prova do aspecto material do delito haja vista o auto de
exibição/apreensão de fl. 28/30, o laudo de fl.31/34), este indicando que as substâncias
apreendidas são de fato maconha e cocaína, entorpecentes listados como proibidos e que,
como é notório, têm poder devastador (especialmente o crack).
A análise perfunctória da decisão que decretou a prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2049238-56.2020.8.26.0000 -Voto no 00654
5
preventiva não revela nenhuma irregularidade formal, tendo sido apresentadas
justificativas concretas para a segregação cautelar, razão pela qual tenho como
devidamente fundamentada, atendendo perfeitamente ao quanto exigido pelo art. 93, IX,
da Constituição Federal. Confira-se: “(...)Não há como ser deferida a liberdade, neste
momento, pois necessárior esguardar a ordem pública, já que a sociedade se vê
constantemente atormentada pela prática de fatos como o presente, ensejadores de crimes
patrimoniais, de desestabilização familiar e de violência, em termos gerais, bem como por
presente o risco de se frustrar a aplicação da lei penal, já que não há garantias de que,
uma vez concedida a liberdade, não se frustrará o regular andamento do feito, subtraindo-
se à ação da justiça criminal.Importante, ainda, a custódia, para impedir eventuais
recidivas, prováveis em razão da aparente inserção em ambiente pernicioso. O delito em
questão é insuscetível de fiança;não há possibilidade de aplicação de outras medidas
cautelares, pois não há aparato de fiscalização adequado.” (fl.126/128).
A par disso, vale lembrar que o art. 5o, XLIII, da
Constituição Federal, ao prescrever ser o crime de tráfico ilícito de entorpecentes
inafiançável, a ele veda, a priori, a concessão do benefício da liberdade provisória, pois se
a crimes dessa natureza não é dada a possibilidade de alcançar a liberdade mediante
pagamento de fiança, com maior razão é inadmissível a concessão do benefício quando
não exigível a garantia, situação menos gravosa que aquela.
E não se diga que o advento da Lei no 11.464/07, que ao
alterar a redação do art. 2o, II, da Lei no 8.072/90, para dele retirar a expressão “liberdade
provisória”, veio a mudar tal situação, afinal não há como ser, a Constituição, revogada
por lei ordinária.
De modo que o fato de não mais haver previsão expressa da
vedação da liberdade provisória para os crimes hediondos e equiparados, em nada altera
entendimento prevalente nesta C. Câmara, de que remanescendo inafiançáveis por
comando Constitucional, os crimes como em questão, continuam a, via de regra,
recomendar a não concessão de liberdade provisória, ainda mais se considerarmos a
especialidade da Lei 11.343/06 (DROGAS), que tem, com relação à Lei 8072/90
(CRIMES HEDIONDOS), dispositivo legal específico a proibindo (art. 44).
Não há que se falar, portanto, em derrogação do art. 44,
da Lei no 11.343/06, no que refere à previsão expressa de ser o crime de tráfico de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2049238-56.2020.8.26.0000 -Voto no 00654
6
drogas insuscetível de liberdade provisória, seja por se tratar de norma especial, seja
pelo fato de a vedação à concessão de tal benefício decorrer, bem ou mal, da própria
Constituição Federal.
Sobre o tema inclusive assim já teve oportunidade de
decidir o Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
“PROCESSUAL
PENAL.
'HABEAS
CORPUS'.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO
EM
FLAGRANTE.
LIBERDADE
PROVISÓRIA.
PROIBIÇÃO DECORRENTE DE TEXTO LEGAL E DE
NORMA CONSTITUCIONAL.
I - A proibição de concessão do benefício de liberdade
provisória para os autores do crime de tráfico ilícito de
entorpecentes está prevista no art. 44 da Lei no 11.343/06,
que é, por si, fundamento suficiente por se tratar de norma
especial especificamente em relação ao parágrafo único, do
art. 310, do CPP.
I - Além do mais, o art. 5o, XLIII, da Carta Magna,
proibindo a concessão de fiança, evidencia que a
liberdade provisória pretendida não pode ser concedida.
II - Precedentes do c. Pretório Excelso (AgReg no 'HC'
85711-6/ES,
1a
Turma,
Rel.
Ministro
Sepúlveda
Pertence;
'HC'
86118-1/DF, 1a Turma, Rel. Ministro Cezar
Peluso; 'HC' 83468-0/ES, 1a Turma, Rel. Min.
Sepúlveda Pertence; 'HC' 82695-4/RJ, 2a
Turma, Rel. Ministro Carlos Velloso).
'De outro lado, é certo que a L. 11.464/07 - em vigor
desde 29.03.07 - deu nova redação ao art. 2o, II, da L.
8.072/90, para excluir do dispositivo a expressão 'e
liberdade provisória'. Ocorre que sem prejuízo, em
o u t r a
o p o r t u n i d a d e ,
do
e xa me
mais
d e t i d o
q ue
qu es t ã o
r eq uer
-,
es s a
a l t er ação
l egal
n ão
r es u l t a,
n eces s ar i a men t e,
n a
vi r a da
da
j u r i s pr ud ên ci a pr ed omi nan t e d o T r i b unal ,
f i r me em q ue d a 'p r o i b i çã o d a l i ber d ade
p r ovi s ór i a
no s
pr oces s os
p or
cr i mes
h ed i ond os (. .. ) n ão s e s ub t r a i a hi pó t es e
d e nã o oco r r ênci a n o cas o do s mo t i vos
a ut o r i z ad or es
da
p r i s ão
pr even t i va'
('v. g'.,
'HC '
83. 46 8,
1 a
T . ,
11 .9 .0 3,
Per t ence, DJ 27.2.04; 82.695, 2a T., 13.5.03,
Velloso,
DJ 6.6.03; 79.386, 2a T., 5.10.99, Marco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2049238-56.2020.8.26.0000 -Voto no 00654
7
Aurélio, DJ
4.8.00; 78.086, 1a T., 11.12.98, Pertence, DJ
9.4.99).
Nos precedentes, com efeito, há ressalva expressa no
sentido de que a proibição de liberdade provisória
decorre da própria 'inafiançabilidade imposta pela
Constituição' (CF, art. 5o, XLIII).' (STF 'HC' 91550/SP,
Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 06/06/2007).
I - Ademais, em decisão publicada no Informativo de
Jurisprudência no. 508, o c. Pretório Excelso assim se
manifestou sobre o tema: 'A Turma indeferiu 'habeas corpus'
em que pleiteada a soltura da paciente, presa em flagrante
desde novembro de 2006, por suposta infringência dos
artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006. A defesa aduzia
que a paciente teria direito à liberdade provisória, bem como
sustentava a inocorrência dos requisitos para a prisão
cautelar e a configuração de excesso de prazo nessa custódia.
Afirmou-se que esta Corte tem adotado orientação segundo a
qual há proibição legal para a concessão da liberdade
provisória em favor dos sujeitos ativos do crime de tráfico
ilícito de drogas, o que, por si só, seria fundamento para
denegar-se esse benefício. Enfatizou-se que a aludida Lei
11.343/2006 cuida de norma especial em relação àquela
contida no art. 310, parágrafo único, do CPP, em
consonância com o disposto no art. 5o, XLIII, da CF. Desse
modo, a redação conferida ao art. 2o, II, da Lei 8.072/90, pela
Lei 11.464/2007, não prepondera sobre o disposto no art. 44 da
citada Lei 11.343/2006, eis que esta se refere explicitamente à
proibição da concessão de liberdade provisória em se tratando
de delito de tráfico ilícito de substância entorpecente.
Asseverou- se, ainda, que, de acordo com esse mesmo art. 5 o ,
X L I I I ,
d a
C F ,
s ã o
i n a f i a n ç á v e i s
o s
c r i m e s H e d i o n d o s e e q u i p a r a d o s , s e n d o
q u e o a r t . 2 o , I I , d a L e i 8 . 0 7 2 / 9 0 a p e n a s
a t e n d e u
a o
c o m a n d o
c o n s t i t u c i o n a l '
( ' H C ' 9 2 4 9 5 / P E . R e l . M i n . E l l e n G r a c i e ,
j u l g a d o em
27/05/2008).
I -
Condições
pessoais
favoráveis
como
primariedade, bons antecedentes e residência fixa no
distrito da culpa, não têm o condão de, por si só,
garantirem ao paciente a liberdade provisória, se a prisão
decorre de expressa determinação legal. 'Writ' denegado."
(HC no 1 3 6 2 7 6 / M G
Q u i n t a
T u r m a R e l . M i n . F E L I X F I S C H E R , j .
1 3 . 0 8 . 2 0 0 9 , D J e : 2 8 . 0 9 . 2 0 0 9 ) .
“'HABEAS CORPUS' LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2049238-56.2020.8.26.0000 -Voto no 00654
8
DROGAS (ART. 12 DA LEI 6.368/76). RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO PROVIDO PELA CORTE DE
ORIGEM PARA AFASTAR A DESCLASSIFICAÇÃO DO
CRIME DO ART. 12 (TRÁFICO DE DROGAS) PARA O
DO ART. 16 (USO) DA LEI 6.368/76. PRISÃO EM
FLAGRANTE
RESTABELECIDA
EM
11.02.08.
VEDAÇÃO INSERTA NO ART. 2o, II DA LEI 8.072/90
RELATIVA À CONCESSÃO DE FIANÇA, DO QUE
DECORRE A IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO
DE LIBERDADE PROVISÓRIA. PRECEDENTES DO
STJ. IMPOSSIBILIDADE TAMBÉM EXPRESSA NO
TEXTO CONSTITUCIONAL (ART. 5o, LXVI). PARECER
DO MPF PELA DENEGAÇÃO DO 'WRIT'. ORDEM
DENEGADA.
Dessa forma, restabelecida a prisão em flagrante do ora
paciente, que responde pelo crime de tráfico de
entorpecentes, não encontra amparo a pretensão de ser
concedida a liberdade provisória. A egrégia Terceira
Seção desta Corte sedimentou a orientação de que o art.
2o, II da Lei 8.072/90, ao afastar a possibilidade de
concessão de fiança nos casos de flagrante de crimes
hediondos ou equiparados, como no caso, constitui
fundamento suficiente para a não- concessão da
liberdade provisória ('HC' 76.779/MT, Rel. Min. FELIX
FISCHER, DJ 04/04/2008).
1.
Outrossim, o inciso XLIII do art. 5o da Magna Carta
dispõe expressamente que o crime de tráfico de
entorpecentes é inafiançável, o que também, nos termos
da
jurisprudência
deste
Pretório,
evidencia
a
impossibilidade de concessão de liberdade provisória. Se
assim não fosse, ou seja, admitindo-se a concessão do
referido benefício nos casos de prisão em flagrante de
crimes hediondos ou equiparados, estabelecidos n o
mencionado dispositivo, restaria letra morta do quanto
previsto no texto constitucional. ...
1.
Ordem denegada." (HC no 104925/SP Quinta Turma Rel.
Min.
NAPOLEÃO
NUNES
MAIA
FILHO,
j.
03.09.2009, DJe: 21.09.2009).
No
mesmo
sentido,
o
Egrégio
SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL:
“AGRAVO REGIMENTAL NO 'HABEAS CORPUS'.
CONSTITUCIONAL. PRISÃO EM FLAGRANTE POR
TRÁFICO DE DROGAS. 1. IMPETRAÇÃO CONTRA
ATO DE JUIZ DE DIREITO E DE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA
ESTADUAL.
INCOMPETÊNCIA
DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2049238-56.2020.8.26.0000 -Voto no 00654
9
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR
E JULGAR 'HABEAS CORPUS'. 2. É VEDADA A
CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA EM
CASOS DE CRIMES HEDIONDOS E EQUIPARADOS.
PRECEDENTES.
2. A proibição de liberdade provisória, nos casos de
crimes hediondos e equiparados, decorre da própria
inafiançabilidade imposta pela Constituição da República à
legislação ordinária (Constituição da República, art. 5o, inc.
XLIII): Precedentes. O art. 2o, inc. II, da Lei no 8.072/90
atendeu
o
comando
constitucional,
ao
considerar inafiançáveis os crimes de tortura,
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins,
o terrorismo e os definidos como crimes
hediondos. Inconstitucional seria a legislação
ordinária que dispusesse diversamente, tendo
como afiançáveis delitos que a Constituição da
República determina sejam inafiançáveis. Desnecessidade de se reconhecer a
inconstitucionalidade da Lei n. 11.464/07, que,
ao retirar a expressão 'e liberdade provisória'
do art. 2o, inc. II, da Lei no 8.072/90, limitou-
se a uma alteração textual: a proibição da
liberdade provisória decorre da vedação da fiança, não da
expressão suprimida, a qual, segundo a
jurisprudência deste Supremo Tribunal, constituía
redundância. Mera alteração textual, sem modificação
da norma proibitiva de concessão da liberdade
provisória aos crimes hediondos e equiparados, que
continua vedada aos presos em flagrante por quaisquer
daqueles delitos. 3. A Lei n. 11.464/07 não poderia
alcançar o delito de tráfico de drogas, cuja disciplina já
constava de lei especial (Lei n. 11.343/06, art. 44, 'caput'),
aplicável ao caso vertente.
4. Irrelevância da existência, ou não, de fundamentação
cautelar para a prisão em flagrante por crimes
hediondos ou equiparados: Precedentes. 5. Licitude da
decisão proferida com fundamento no art. 5o, XLIII, da
Constituição da República, e no art. 44 da Lei n.
11.343/06, que a jurisprudência deste Supremo Tribunal
considera suficiente para impedir a concessão de
liberdade provisória. 6. Agravo regimental ao qual se nega
provimento." (HC no 98.655 AgR/MG Primeira Turma Rel.
Min. CÁRMEN LÚCIA, j. 30.06.2009, DJe 157-
divulg.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2049238-56.2020.8.26.0000 -Voto no 00654
10
20.08.09 p.1014).
Dessa forma, a princípio não se mostra ilegal o fato de a
apontada autoridade coatora converter a prisão em flagrante em preventiva, afinal, trata-
se de autuação por crime de tráfico de drogas, hediondo equiparado e que, até prova
em contrário, se mostra incompatível com a liberdade provisória ainda que mediante
fiança (art. 5o, XLIII, da Constituição Federal).
Vale destacar que: (1) o art. 323, II, do Código de
Processo Penal, com a redação dada pela Lei no 12.403, de 04.05.2011, ao vedar a
concessão de liberdade provisória com fiança a quem for preso por tráfico de drogas,
reforça a ideia acima exposta, e que tem arrimo, cabe repetir, no art. 5o, XLIII, da
Constituição Federal; (2) que o artigo 313, I, do Código de Processo Penal, admite a
decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de
liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, como a princípio, é o caso dos autos,
sendo inoportuno, no aspecto, adiantar considerações sobre desrespeito à
homogeneidade em razão de incerto e futuro benefício que pudesse levar à redução da
pena; (3) e que a mera ausência de violência ou grave ameaça contra a pessoa náo
retira do tráfico de drogas a gravidade que lhe é inerente. Afinal, trata-se de conduta
que, como já dito, compromete a ordem pública, pois atinge potencialmente número
elevado de pessoas e fomenta a prática de delitos mais graves, razão pela qual faz
vislumbrar, via de regra, a presença dos requisitos da custódia cautelar ao menos para
fazer cessar a atividade, sendo então indiferente, para tanto, que o réu possua
predicados pessoais favoráveis.
Ademais, o réu é reincidente específico e possui extensa
ficha criminal (fls.112/124). Vale dizer, possui personalidade voltada a prática
delituosa hedionda.
Ora, se isso não é fundamento concreto para sua custódia
cautelar para evitar que continue a traficar drogas, o que pode ser classificado como
tal? O que mais é preciso para dizer que o réu, em liberdade, periclita a ordem pública?
E mais: a todos os que conclamam o combate ao tráfico
cabe perguntar: como combater o tráfico na base do prende e solta? Como acabar com
as cracolâncias sem atuação direta sobre o tráfico?
De mais a mais, destaca-se que o artigo 313, I, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2049238-56.2020.8.26.0000 -Voto no 00654
11
de Processo Penal, admite a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos
punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, e o
inciso II que admite a decretação se o paciente tiver sido condenado por outro crime
doloso, em sentença transitada em julgado, como a princípio, é o caso dos autos.
Aliás, mesmo que fossem favoráveis todas as demais
circunstâncias pessoais do paciente, nada mudaria.
A propósito:
RECURSO ORDINÁRIO
EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE
AUTORIA.
ANÁLISE
FÁTICO-PROBATÓRIA.
INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. FLAGRANTE
CONVERTIDO
EM
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE
DO
AGENTE.
QUANTIDADE
DA
DROGA
APREENDIDA. 22 KG DE MACONHA. RISCO AO
MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA
ORDEM
PÚBLICA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA
EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).
É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as
condições favoráveis do paciente, por si sós, não
impedem a manutenção da prisão cautelar quando
devidamente fundamentada. 5. Inaplicável medida
cautelar
alternativa
quando
as
circunstancias
evidenciam que as providencias menos gravosas seriam
insuficientes para a manutenção da ordem pública.
Recurso ordinário em habeas corpus conhecido em
parte e, nesta extensão, desprovido.” (RHC 98.684/MG,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2049238-56.2020.8.26.0000 -Voto no 00654
12
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j.
21/06/2018, p. 29/06/2018, grifos nossos).
Não se desconhece, por outro ângulo, que o Colendo
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos de HC no 104.339, por maioria de
Votos, manifestou-se pela inconstitucionalidade da parte do art. 44, da Lei no
11.343/06, que proíbe a concessão de liberdade provisória nos casos de tráfico de
drogas. O que não altera, contudo, o entendimento que vem prevalecendo nesta
Colenda 3a Câmara, no aspecto consonante com as manifestações dos eminentes
Ministros LUIZ FUX, MARCO AURÉLIO e JOAQUIM BARBOSA, no sentido da
constitucionalidade dessa norma proibitiva do benefício, afinal, como por eles
destacado, ““... a criminalidade que paira no país está umbilicalmente ligada à
questão das drogas ...”, sendo que, “... foi uma opção do legislador constituinte dar
um basta no tráfico de drogas através dessa estratégia de impedir, inclusive, a fiança
e a liberdade provisória ...”, ademais, “... os representantes do povo brasileiro e os
representantes dos estados, deputados federais e senadores, percebendo a realidade
prática e o mal maior que é revelado pelo tráfico de entorpecentes, editou regras
rígidas
no
combate
ao
tráfico
de
drogas...”
(http://www.stf.jus.br/portal/geral/verImpressao.asp; 01.05.2012).
Não bastasse, nada impede, como se confere da ementa
da r. decisão, que a prisão cautelar seja decretada, desde que presentes os requisitos do
art. 312 do CPP. Confira-se:
Habeas corpus. 2. Paciente preso em flagrante por
infração ao art. 33, caput, c/c 40, III, da Lei
11.343/2006. 3. Liberdade provisória. Vedação expressa
(Lei n. 11.343/2006, art. 44). 4. C o n s t r i ç ã o
c a u t e l a r m a n t i d a s o m e n t e c o m b a s e
n a p r o i b i ç ã o l e g a l . 5. Necessidade de
análise dos requisitos do art. 312 do CPP.
Fundamentação inidônea. 6. Ordem concedida,
parcialmente,
nos
termos
da
liminar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2049238-56.2020.8.26.0000 -Voto no 00654
13
anteriormente deferida. (HC 104339, Relator(a):
Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado
em
10/05/2012,
ACÓRDÃO
ELETRÔNICO
DJe-239
DIVULG
05-12-2012
PUBLIC
06-12-2012).
Logo, pela natureza da infração e pelo trato
Constitucional/Legal que se lhe é dado, ainda cabe partir do pressuposto de que a regra
é pela não concessão de liberdade provisória a quem é autuado/processado por tráfico
de entorpecentes, já que a premissa é de que a segregação cautelar se faz, salvo
demonstração em contrário, necessária ao resguardo ao menos da ordem pública.
É óbvio, ademais, que medidas cautelares diversas da
prisão seriam insuficientes, no caso, concretamente considerado. Tudo estando a
indicar que, se colocado em liberdade, o paciente por certo voltará a vender drogas e,
pior, abastecer muitos pontos de venda de drogas pela cidade, haja vista a expressiva
quantidade de entorpecentes com ele apreendidos, que, no caso, foram 157 porções de
maconha, com peso de 1787,83g, 585 porções de cocaína (163,36 g) e 08 porções de
cocaína, na forma de crack (391,92g).
Dessa forma, resta demonstrada, também concretamente,
a necessidade de custódia ao menos para garantia da ordem pública, até porque, como
sabido (e intuído pelo Legislador Constitucional), o traficante somente tem sua
atividade interrompida quando alijado do meio social.
Insisto: o traficante de drogas, ainda que pequeno NÃO É
O CASO), estimula, incentiva, financia e alimenta uma cadeia de tráfico, lavagem de
dinheiro, associação criminosa, violência e corrupção que, fortalecida com os recursos
de cada viciado angariado, terá poder para se espraiar e atingir ainda mais pessoas,
aliciar os mais jovens, destruir famílias, disseminando sofrimento, vício, doença e
degradação.
Por fim, ressalta-se que o juízo que ora se realiza não se
vincula à culpabilidade do agente, não sendo admissível, na via estreita do habeas
corpus, analisar o mérito da ação.
Enfim, DENEGA-SE A ORDEM de HABEAS CORPUS
e DÁ-SE POR PREJUDICADA A APRECIAÇÃO DO AGRAVO REGIMENTAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2049238-56.2020.8.26.0000 -Voto no 00654
14
INTERPOSTO CONTRA O INDEFERIMENTO DA LIMINAR.
XISTO RANGEL
Relator